Tribunal: TJMT
Processo: 1003377-98.2024.8.11.0046
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003377-98.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[J. J. GON LTDA - CNPJ: 57.652.845/0001-89 (APELANTE), HERISSON MORESCHI RICHTER - CPF: 668.734.872-87 (ADVOGADO), TALLITA RAUANE RAASCH - CPF: 022.910.012-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDOLANDIA (APELADO), MUNICÍPIO DE RONDOLANDIA - CNPJ: 04.221.486/0001-49 (APELADO), EDNA MARIA ANDRADE - CPF: 220.119.272-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível. Mandado de segurança.
Itbi
. Imunidade tributária. Integralização de capital social com bem imóvel. Limitação ao valor efetivamente integralizado. Cobrança sobre o excedente. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por empresa que buscava o reconhecimento da imunidade tributária do ITBI sobre a totalidade de imóvel incorporado ao seu capital social, com a consequente expedição de certidão de não incidência do imposto. A sentença reconheceu a legitimidade da cobrança sobre o valor que excede o capital efetivamente integralizado, revogando liminar anteriormente concedida.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal abrange todo o valor do imóvel integralizado ao capital social da empresa ou se se limita ao valor efetivamente declarado como capital social.

III.
Razões de decidir

3.
A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal alcança apenas o valor dos bens
efetivamente destinados à integralização do capital social, não se aplicando ao montante excedente, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 796 da repercussão geral.

4.
A avaliação do bem realizada unilateralmente pela Administração Pública foi comunicada ao contribuinte, que permaneceu inerte quanto à impugnação administrativa, deixando de apresentar prova pré-constituída apta a demonstrar direito líquido e certo.

5.
A jurisprudência do STF, do TJMG e deste Tribunal é pacífica no sentido de admitir a tributação do ITBI sobre o valor que exceder o capital social efetivamente integralizado.

6.
A concessão da segurança pressupõe prova pré-constituída, o que não se verificou no caso concreto, sendo legítima a exigência tributária realizada pelo Município, fundada em laudo técnico não contestado e respaldada por
norma municipal e precedentes de repercussão geral
.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 36, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796376 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015, (Tema 796 da repercussão geral); TJMG, Apelação Cível n. 10000.18.076576-0/002, Rel. Des. Edson Olímpio Fernandes, j. 03.03.2020, pub. 11.03.2020; TJMT
, Agravo
de Instrumento n.
1013490-55.2024.8.11.0000
,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ribeiro
, j.
21.3.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que
nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela empresa apelante, denegou a segurança por entender ausente direito líquido e certo e prova pré-constituída capaz de infirmar os fundamentos do ato administrativo impugnado, revogando, em consequência, a liminar anteriormente concedida.

Em suas razões recursais, a apelante alega que
a presente
demanda decorre da indevida recusa da autoridade fiscal em conceder a certidão de não incidência do ITBI, documento essencial para a averbação da transferência de imóvel integralizado ao capital social.

Afirma que a imunidade do ITBI se aplica integralmente à integralização de capital social quando a empresa não possui como atividade preponderante a compra e venda de imóveis, locação ou arrendamento mercantil.

Defende que o Município não poderia ter realizado avaliação unilateral do imóvel,
sob pena
de violar a imunidade constitucional, de modo que a tributação sobre valor excedente ao capital subscrito é indevida.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a segurança, reconhecendo a imunidade do ITBI sobre a totalidade do imóvel incorporado ao patrimônio da apelante.
(Id
288049396
).

O Município apresentou contrarrazões, defendendo que a sentença deve prevalecer pelos seus próprios fundamentos, pois a imunidade do ITBI na integralização de capital social restringe-se ao valor subscrito, no caso R$ 9.000.000,00, sendo legítima a cobrança sobre o excedente, fixado em avaliação administrativa no montante de R$ 31.795.185,96.

Ressalta que o ato administrativo encontra respaldo no art. 91, §5º, do Código Tributário Municipal, além de estar em conformidade com a tese firmada no Tema 796 do STF, segundo a qual a imunidade não alcança o valor que exceder o capital social a ser integralizado.
(Id 288049401).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça
opinando
pelo
não p
rovimento do recurso, ao argumento de que não houve tributação sobre o valor destinado à integralização do capital social, mas tão somente sobre o excedente, em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 796.
(Id
301770891).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar a
possibilidade de reconhecimento da imunidade tributária do ITBI sobre a integralidade do imóvel incorporado ao capital social da empresa apelante, ou apenas até o limite do valor subscrito, com a consequente validade da cobrança sobre eventual excedente apurado pela Fazenda Pública.

O exame dos autos revela que o impetrante buscava, por meio do mandado de segurança, a suspensão dos efeitos do ato administrativo que condicionava a expedição da certidão de não incidência do ITBI ao pagamento do tributo, pretendendo o reconhecimento da imunidade constitucional prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, relativamente ao imóvel incorporado ao capital social. Alegava que a operação não se enquadrava nas hipóteses de incidência do ITBI, por não ter a sociedade como atividade preponderante a compra e venda de imóveis, a locação ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição, e sustentava, ainda, que a autoridade coatora não poderia exigir o recolhimento com base em avaliação unilateral de valor do bem, razão pela
qual requeria a expedição imediata da certidão de não incidência e a abstenção do lançamento do imposto.

A sentença proferida denegou a segurança, ao entendimento de que a imunidade constitucional do ITBI limita-se ao montante de
R$ 9.000.000,00 destinado
à integralização do capital social, reputando legítima a exigência do imposto sobre o excedente apurado no procedimento administrativo (valor de mercado do imóvel fixado em R$ 40.795.185,96, com diferença de R$ 31.795.185,96); registrou, ainda, que o impetrante foi notificado em 30.12.2024 e deixou transcorrer
in albis
o prazo para impugnar o laudo de avaliação, além de não juntar prova pré-constituída apta a demonstrar direito líquido e certo, razão pela qual revogou a liminar anteriormente concedida, tudo à luz do Tema 796 do STF.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando que a imunidade deve abranger a integralidade do bem incorporado, não sendo legítima a tributação com base em laudo unilateral da Administração,
sob pena
de violação ao disposto no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal.

Sobre o assunto,
este Tribunal de Justiça tem
manifestado entendimento no sentido de queé

devida a tributação do ITBI sobre imóveis integralizados ao capital social da empresa quando o valor da avaliação do bem ultrapassa o da cota realizada
,
conforme prevê o artigo 156, § 2º, inciso I da Constituição Federal
.

Cabe lembrar que a matéria foi objeto de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (Tema 796)
,
cuja ementa do voto do Ministro Marco Aurélio destaca:

“
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do cap
ital social a ser integralizado”.
(RE 796376 RG, Relator
Min. M
arco
A
urélio
, Tribunal Pleno,
j.

5.
3
.2015
).

Esse entendimento já foi seguido por outros Tribunais, como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, em caso análogo, decidiu que:

“O valor dos bens imóveis que superar o importe do capital a ser integralizado poderá ser objeto de tributação pelo ITBI, conforme entendimento do STF sobre o Tema 796”.
(TJMG – Apelação Cível n. 10000.18.076576-0/002, Relator Des. Edson Olímpio Fernandes, j. 3.3.2020).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso

tem entendimento consolidado sobre a matéria, conforme se verifica do julgame
nto do Agravo de Instrumento n.
1004060-55.2019.8.11.0000
,
cuja ementa expressamente dispõe:

“A imunidade tributária do ITBI prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da CF/88 se aplica apenas ao limite
do capital social integralizado, sendo devido o tributo sobre a diferença entre o valor venal do imóvel e o capital efetivamente registrado”.

No caso concreto, verifico
uma diferença expressiva entre o valor venal do bem e o capital social efetivamente integralizado
,
o que evidencia a

correta aplicação da jurisprudência do STF e deste Tribunal
.

Assim, considerando o expressivo valor do imóvel, não se mostra razoável que a imunidade tributária seja aplicada sobre a totalidade do bem integralizado
,
uma vez que parte dele ultrapassa o capital social da empresa
.

Destaco, ainda, o posicionamento
recente desta Câmara de Direito Público:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR VENAL E O CAPITAL INTEGRALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por empresa contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal para afastar a exigência de ITBI sobre
a diferença entre o valor venal de imóveis integralizados e o capital social registrado. A empresa sustenta a aplicação integral da imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, enquanto o Município defende sua incidência sobre o montante excedente ao capital social efetivamente integralizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a imunidade do ITBI na integralização de capital social com bens imóveis deve alcançar todo o valor do bem ou apenas o limite do capital efetivamente integralizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A imunidade tributária prevista no artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal não se aplica ao valor do bem que excede o montante do capital social integralizado, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796 da repercussão geral.

4.O Código Tributário Nacional, em seu artigo 36, inciso I, corrobora essa interpretação ao vincular a incidência do ITBI ao valor efetivamente transferido para a empresa a título de capital social.

5.No caso concreto, os valores venais dos imóveis integralizados são significativamente
superiores
ao montante declarado para fins de capitalização,
justificando a tributação sobre a diferença apurada pela municipalidade.

6.O reconhecimento da imunidade tributária sobre a totalidade do imóvel, mesmo quando há expressiva discrepância de valores, poderia ensejar prática abusiva com o objetivo de fraudar a arrecadação pública.

7.Precedentes do STF, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirmam a legalidade da cobrança do ITBI sobre o excedente ao capital social integralizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A imunidade do ITBI prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, aplica-se exclusivamente ao montante efetivamente integralizado ao capital social, não alcançando o valor do bem que excede esse limite.

2.A tributação do ITBI sobre a diferença entre o valor venal do imóvel e o capital integralizado não viola a imunidade constitucional, estando em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 36, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796376 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j.
05.03.2015,
DJe
20.03.2015 (Tema 796 da repercussão geral); TJMG, Apelação Cível n. 10000.18.076576-0/002, Rel. Des. Edson Olímpio Fernandes, j. 03.03.2020
, pub. 11.03.2020; TJMT, Agravo de Instrumento n.º 1004060-55.2019.8.11.00
00”
.

(N.U 1013490-55.2024.8.11.0000,
Relª
. Desª.
M
aria
A
parecida
R
ibeiro
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
21
.
3
.2025
)
.

Quanto à alegação de
que a
avaliação unilateral
violou
a imunidade constitucional
, verifico
que
o
apel
ante foi devidamente notificado em 30.12.2024 do laudo elaborado no processo administrativo
n.
00001/2025
e, mesmo assim, deixou transcorrer o prazo sem apresentar impugnação, tampouco trouxe aos autos elementos técnicos capazes de infirmar a avaliação realizada. Assim, não há como reconhecer qualquer irregularidade, sobretudo porque o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, a qual não foi produzida.

Dessa forma, resta evidente que

o Município agiu dentro da legalidade ao tributar apenas a parcela do imóvel que excede o capital social integralizado
,
em conformidade com a

Constituição, o Código Tributário Nacional e a jurisprudência consolidada do STF
, razão pela qual,
impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para

manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025